Tribunal: TJSP
Processo: 1511153-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação lastreada nas firmes palavras dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmada pelos frágeis e contraditórios relatos dos réus em seus interrogatórios judiciais. Para MAURICIO as penas foram readequadas, mas sem alteração no total, mantido o regime aberto e concedida a substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação lastreada nas firmes palavras dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmada pelos frágeis e contraditórios relatos dos réus em seus interrogatórios judiciais. Para MAURICIO as penas foram readequadas, mas sem alteração no total, mantido o regime aberto e concedida a substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Quanto a RAPHAEL a pena-base deve ser exasperada somente pelos maus antecedentes. O réu não confessou, nem na fase extrajudicial, nem em Juízo, não havendo como reconhecer a atenuante. Mantido o afastamento do redutor e o regime fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência. Apelos parcialmente providos.